Tribunal: CARF
Processo: 11077.720147/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11077.720147/2018-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.834 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
MOACIR GANGUILHET LUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
ALEGAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez lançado validamente o crédito tributário, não se afigura suficiente que
o contribuinte exponha seus fundamentos defensivos genericamente, sendo
necessária a impugnação específica e a apresentação de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso interposto em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário de 2013, pelas
seguintes infrações (fls. 27 a 33): (i) omissões de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, tendo sido tributado o valor de R$ 80,00; (ii) rendimentos recebidos
acumuladamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11077.720147/2018-80
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.834 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720147/2018-80

O acórdão recorrido considerou não impugnado o lançamento referente a infração
de Omissão de Rendimento no valor de R$ 80,00, bem como:
Assim, em análise aos documentos acima identificados, constatamos que o contribuinte
é beneficiário de isenção por ser maior de 65 anos três vezes da fonte pagadora do
INSS, fls. 66, 67 e 69, foi lançado o valor excedeu à parcela isenta e não tributável por
ter mais de 65 anos.
De acordo com a declaração de ajuste anual, o contribuinte já se beneficiado do valor de
R$ 22.240,14, da fonte pagadora INSS.
(...)
DO RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. RRA
Em sua impugnação, o contribuinte alega, que a autoridade lançadora considerou o
numero de meses comprovado do seu RRA de apenas um mês, por falta de
comprovação, quando o RRA recebido corresponde a 91 meses.
Analisando os documentos anexados aos autos, observa-se que o contribuinte não
apresentou cópias da parte do processo judicial, nas quais comprovaria a quantidade de
meses do referido RRA.
Foi apresentado apenas, um documento de "PAESE, FERREIRA&ADVOGADOS
ASSOCIADOS", o qual sozinho, não tem o condão de ilidir o lançamento.
Apresentado “Recurso Especial” em que se sustenta, em síntese, como razões da
reforma, o princípio do duplo grau de jurisdição; da verdade formal; da legalidade objetiva; da
garantia de defesa ou do devido processo e provas do ilícito fiscal.
Ao final, pede que se reconheça a parcela isenta e não tributável, por ter mais de
65 anos e a improcedência da ação fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Diante do princípio da fungibilidade recurso e do formalismo moderado (próprio
do processo administrativo), é que conheço o Recurso Especial interposto como Recurso
Voluntário.
Não obstante, não há como prover a insurgência.
Com efeito, não há violação a qualquer dos princípios indicados pelo Recorrente.
Ora, este procedimento instaurou-se e se processou nos termos da legislação aplicável, tendo o
contribuinte oportunidade em apresentar todos os documentos necessários à comprovação do
direito que entende devido.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.834 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720147/2018-80

Cito a fundamentação do acórdão recorrido, quanto à infração de “rendimentos
recebidos acumuladamente”:
Em sua impugnação, o contribuinte alega, que a autoridade lançadora considerou o
numero de meses comprovado do seu RRA de apenas um mês, por falta de
comprovação, quando o RRA recebido corresponde a 91 meses.
Analisando os documentos anexados aos autos, observa-se que o contribuinte não
apresentou cópias da parte do processo judicial, nas quais comprovaria a quantidade de
meses do referido RRA.
Foi apresentado apenas, um documento de "PAESE, FERREIRA&ADVOGADOS
ASSOCIADOS", o qual sozinho, não tem o condão de ilidir o lançamento.
Deveria o Recorrente juntar ao recurso a prova indicada pela DRJ, demonstrando
sua tese, mas manteve-se inerte, pelo que não há como prover sua insurgência. Assim, adiro
integralmente ao acórdão recorrido.
Ante ao exposto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital